Tribunal: STF
Processo: HC 74331
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-05
Data de publicação: 1996-11-05

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        HABEAS-CORPUS - PENA DE MULTA. Descabe falar em
propriedade do habeas-corpus tendo em conta a nova redação dada pela
Lei nº 9.268, de 1º de abril de 1996, ao artigo 51 do Código Penal.
Aplicação imediata do dispositivo no que envolvido o tema de direito
material, ou seja, a substituição da pena de multa pela de detenção.